Tribunal: STF
Processo: HC 237507
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 853.213/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo de apuração dos crimes dolosos contra a vida. Também não se pode dizer que tal decisão encerra juízo a respeito da responsabilidade criminal do acusado, mas apenas atesta a presença de indícios suficientes para autorizar ou não a continuação do feito perante o Tribunal do Júri.



    2. Neste caso, a decisão de pronúncia não teve somente amparo em elementos informativos produzidos na fase pré-processual, mas também em provas judicializadas, sobretudo nos depoimentos prestados por testemunhas, que contrariaram a versão apresentada pelo agravante.



    3. Diante do quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não é possível desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sem verticalizada reincursão no conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 4, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que: 



    “Na hipótese dos autos, a pronúncia – e sua confirmação pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo – se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos, por ouvir dizer, o que não se presta a formar a necessária justa causa exigida nessa fase processual.



    Conforme se infere da prova pré-constituída, a decisão do Tribunal do Espírito Santo, que manteve a pronúncia, baseou-se no depoimento de uma testemunha de identidade preservada em fase inquisitória, bem como do policial da investigação.



    A testemunha preservada ouvida em fase inquisitória trouxe aos autos o nome do paciente, não foi encontrado devido o vasto histórico criminal, não possuindo endereço fixo, e não conseguindo ser ouvida em juízo. Logo essa prova não foi produzida sob o crivo do contraditório e o indício não se confirmou.



    Assim, toda a prova se resumiu a testemunhas de ouvir dizer, sendo estas, dois policiais civis que dizem ter ouvido da testemunha preservada ouvida apenas em sede policial, pessoa que supostamente viu os fatos, mas que indicou inicialmente Vinicius Duarte como pessoa que teria pilotado a moto, bem como aponta Jonair como mandante, depois, aponta o paciente como pessoa que pilotou a moto. Várias contradições!



    É importante esclarecer que a narrativa desta testemunha indiciária sequer se sustenta nos autos, vez que não se acha vínculo de Jonair com os fatos, Vinicius Duarte estava preso na data do crime.



    [...]



    A míngua de algo mais, uma testemunha de identidade preservada ouvida em juízo fala que ouviu dizer que o paciente teve alguma participação, sem fonte, sem nada, apenas na fofoca. É sabido, Excelências, que a prova, de acordo com o artigo 155, o Código de Processo Penal, a prova colhida na fase de inquérito não é suficiente para embasar uma decisão de pronúncia.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3).



    Ao final, requer “seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de determinar a despronúncia do paciente por ausência de justa causa”. (doc. eletrônico 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, expondo os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do judicium accusationis e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.



    Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.



    A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo a quo trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que é inviável acolher o pedido de despronúncia, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.



    Nesta perspectiva, a prova da materialidade delitiva se verifica pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 13-16), pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (Vol. 01, pp. 291-321), pelo Laudo de Exame Cadavérico (Vol. 01, p. 189) e pelo Laudo de Exame Balístico (Vol. 02, pp. 45- 49).



    De seu turno, os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais civis Gercínio Feltz e Fábio Motta Rabelo, além da testemunha de identidade preservada e da confissão judicial e extrajudicial do recorrente Diego Martins (mídia anexa e vol. 01, pp. 164-167).



    Vale ressaltar que, quanto aos indícios de autoria em desfavor de Railan, embora Diego tenha se retratado, em juízo, de suas declarações extrajudiciais, a Pronúncia em desfavor daquele recorrente se sustenta, também, nas declarações dos policiais responsáveis pelas investigações e da testemunha de identidade não revelada.



    Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, tendo em vista que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.



    Em tais casos, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa. Nesse sentido: TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.



    Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.” (doc. eletrônico 3, pp. 8-9).



    O acórdão impugnado, por sua vez, destacou os seguintes aspectos para manter a sentença de pronúncia do paciente:



    “A premissa que sustenta esse agravo é a suposta carência de elementos probatórios que sustentem a decisão de pronúncia.



    Para evitar teratologia, reproduzo a decisão impugnada, naquilo que interessa à espécie (e-STJ, fls. 65-68):



    A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo nem exerce influência na presunção de inocência do acusado. Trata-se apenas de manifestação que afirma ou refuta as teses da acusação quanto à existência de elementos indiciários suficientes para justificar a apresentação do réu órgão com competência constitucional para o julgamento de delitos dessa natureza.



    Não é o momento da pronúncia adequado para o enfrentamento de questões relativas ao mérito da imputação, até porque essa é uma tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, encarregado de analisar os fatos e definir pela existência ou não de responsabilidade de natureza penal. A decisão de pronúncia, portanto, traduz somente um juízo prévio e precário de admissibilidade da acusação, a partir da qual são definidos os rumos a serem tomados pela persecutio criminis a partir daí.



    (...)



    Por outro lado, a impronúncia, embora não aprecie os fatos com profundidade, ocorre quando o Juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria/participação, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.



    Para a absolvição sumária, nas hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, exige-se prova suficiente a fim de afastar qualquer dúvida acerva de possível excludente de ilicitude. No caso de dúvida, o Magistrado pronunciará o acusado, submetendo-o ao Tribunal do Júri. 



    Convém, ainda, assinalar que a jurisprudência desta Corte admite a pronúncia do acusado com fundamento em indícios de autoria derivados do inquérito policial sem que isso traduza ofensa ao citado artigo do Código de Processo Penal ou à presunção de inocência, de índole constitucional. Nesse sentido, cito o RHC n. 134.672/RN, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 20/10/2020; HC n. 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 24/5/2018; e AgRg no HC 504.703/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 4/9/2019.



    Também não se descura que, na primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, eventual dúvida a respeito da robustez do conjunto probatório, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, resolve-se em favor da sociedade. Nesse sentido, confiram-se: e REsp 1.729.033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 3/3/2020; AgRg no AREsp 1.238.417/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 11/11/2019; e HC 524.020/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 10/2/2020.



    Esse posicionamento — embora venha sofrendo modificações, não ignora o fato de que a decisão de pronúncia não depende de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a presença de indícios que conectem o pronunciado ao fato criminoso, exigindo-se certeza somente quanto à materialidade. (AgRg no AREsp 1.446.019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 2/8/2019).



    Com efeito, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate.



    (...)



    Retornando ao caso sob exame, destaco que a decisão de pronúncia, a partir do exame dos elementos produzidos na fase inquisitorial e corroborados no curso do processo, concluiu pela presença de indícios suficiente para justificar a submissão do paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri (e-STJ, fls. 30-42). Esse entendimento foi confirmado pela Corte local, que confirmou que as declarações de dois policiais civis, além de uma testemunha de identidade preservada e da confissão do corréu Diego Martins são suficientes para autorizar o prosseguimento da ação penal (e-STJ, fls. 7-27). 



    Dessa maneira, a pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    A decisão de pronúncia, como se sabe, não marca o fim dos atos persecutórios no procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, mas apenas apresenta juízo provisório acerca da admissibilidade da acusação formulada, cabendo ao magistrado encarregado de proferi-la examinar somente a existência nos autos de prova da materialidade do fato e de indícios de autoria, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, portanto, certeza quanto à maneira como o crime, de fato, ocorreu nem que a autoria delitiva esteja estabelecida acima da dúvida razoável, pois cabe aos integrantes do Conselho de Sentença, após apreciar as alegações da acusação e da defesa, optar por uma das versões dos fatos e decidir conforme sua íntima convicção.



    Neste caso, conforme se extrai dos excertos acima reproduzidos, não há que se falar nem em inépcia da peça acusatória, que narrou os fatos e suas circunstâncias conforme determina o art. 41 do Código de Processo Penal, nem em ausência de elementos mínimos que sirvam de suporte para a decisão de pronúncia. Desse modo, não se constata a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.



    Portanto, a decisão de pronúncia está concreta e adequadamente fundamentada, com suporte em provas judicializadas, não havendo que se falar em constrangimento ilegal quanto a este aspecto.



    [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 4).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. O Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 200.956 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/6/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 208.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 205.721 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 202.478 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mandes, Segunda Turma, DJe de 31/8/2021).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator